Tribunal: TJMT
Processo: 0005404-11.2018.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005404-11.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISRAEL LEAL DA SILVA - CPF: 069.795.841-89 (APELANTE), GLEISON DE SOUZA REIS - CPF: 067.015.721-03 (APELANTE), ERISVALDO EVANGELISTA DE BARROS JUNIOR - CPF: 044.632.361-69 (APELANTE), DIARKS MOREIRA CAVALCANTE - CPF: 041.500.691-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO INSURGENTES” – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – NULIDADE RELATIVA – QUESTÃO SUSCITADA EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – RÉUS NÃO REINTERROGADOS APÓS O ADITAMENTO DA DENÚNCIA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO POR POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS APURAÇÕES – PREQUESTIONAMENTO –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS NORMATIVOS INVOCADOS PELA PARTE
– RECURSO DESPROVIDO.

A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento das suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguido oportunamente pela parte interessada, sob pena de preclusão.

A simples ausência de reinterrogatório do acusado após o aditamento da denúncia não é apta a macular o processo de nulidade quando a própria defesa não se opõe tempestivamente, deixa de requerer diligências adicionais e não se insurge quanto à matéria em suas alegações finais. Ademais, ainda que fosse possível cogitar de nulidade, exigir-se-ia a demonstração do prejuízo – que não se verifica na hipótese em que, tendo o réu negado a autoria do crime, o aditamento se limita à inclusão de causas de aumento de pena.

Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a materialidade e a autoria do delito capitulado no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, sobretudo quando confrontados tão somente pela frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada por integrantes da organização criminosa.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Erisvaldo Evangelista de Barros Júnior
,
Djarks Moreira Cavalcante
,
Gleison de Souza Reis
e
Israel Leal da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0005404-11.2018.8.11.0037, código 212854, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que condenou o primeiro à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, o segundo e o terceiro, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e o quarto, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de organização criminosa.

Preliminarmente, os apelantes suscitam a nulidade do processo por incompetência do juízo de origem, bem como por não terem sido reinterrogados após o aditamento da denúncia. No mérito, pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória. Outrossim, prequestionam os dispositivos constitucionais, legais e regulamentares que reputam aplicáveis à espécie (Ids. n. 59326644 a 59326646).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 59326647 a 59326653).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 65018470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Erisvaldo Evangelista de Barros Júnior
foi condenado à reprimenda de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
Djarks Moreira Cavalcante
e
Gleison de Souza Reis
, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
Israel Leal da Silva
, à sanção de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude do suposto cometimento do delito de organização criminosa.

Preliminarmente, os apelantes suscitam a nulidade do processo por incompetência do juízo de origem. Nesse particular, alegam que o feito deveria ter tramitado perante a Vara Especializada Contra o Crime Organizado – atualmente, a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT –, uma vez que referida unidade judiciária teria competência absoluta para o processo e julgamento do delito capitulado no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 no âmbito da Justiça Estadual de primeiro grau, ainda que em relação a fatos praticados no interior do Estado, consoante o Provimento n. 4/2008 do Conselho da Magistratura e a Resolução n. 23/2014 do Tribunal Pleno.

A questão, todavia, foi exaustivamente enfrentada por este órgão colegiado no recente julgamento do
Habeas Corpus
n. 1010112-33.2020.8.11.0000, também concernente à denominada “Operação Insurgentes”. Confira-se, a propósito, a ementa do respectivo acórdão:

“
HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO INSURGENTES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA – NULIDADE RELATIVA – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO – ORDEM DENEGADA.

A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão.

Consoante precedentes das excelsas Cortes Superiores, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1010112-33.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.8.2020).

Na espécie, nota-se que a incompetência do juízo
a quo
somente foi arguida pelos apelantes em suas razões recursais, de modo que está caracterizada a preclusão da matéria, tendo se operado a prorrogação da competência da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Portanto,
rejeito
esta preliminar.

Ainda preliminarmente, os apelantes sustentam a caracterização de cerceamento de defesa por não terem sido reinterrogados após o aditamento da peça acusatória.

Contudo, observo que, assim como a tese de incompetência do juízo, essa alegação somente foi veiculada em sede recursal, tendo a defesa anuído expressamente com o aditamento quando consultada pelo magistrado de origem. A propósito, confira-se o registro constante da ata da audiência realizada no dia 5 de dezembro de 2018,
in verbis
:

“
A defesa e os réus foram intimados do aditamento à denúncia aduzindo não haver demais testemunhas a serem ouvidas, cuja manifestação foi colhida através do sistema audiovisual.

O Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas Dejair Sales Gonçalves e Viviane Gonçalves da Silva Barbosa.

As partes aduziram não terem diligências a requerer e solicitaram a conversão de alegações finais orais em memoriais
” (Id. n. 59326604, p. 1; destaquei).

Outrossim, verifico que o aditamento se limitou à inclusão das majorantes previstas nos §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, em relação aos quatro recorrentes, e na agravante prevista no § 3º do mencionado dispositivo, em relação ao apelante
Erisvaldo
. Tais circunstâncias dizem respeito, respectivamente, (1) ao emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa; (2) à participação de adolescente na organização criminosa; e (3) ao exercício de função de comando na organização criminosa. Nesse contexto, o eventual reinterrogatório dos acusados se revelaria absolutamente inócuo no caso dos autos, uma vez que todos eles negaram peremptoriamente integrarem a mencionada facção.

Assim, para além da caracterização da preclusão, na medida em que os apelantes deixaram de manifestar seu suposto inconformismo por ocasião das alegações finais, constata-se a ausência de prejuízo à defesa, fator este que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Destarte,
rejeito
também esta preliminar.

Do mérito

Irresignados, os apelantes pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2017 a 27 de julho de 2018, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, os 1º DENUNCIANDO –
ISRAEL LEAL DA SILVA
, 2º DENUNCIADO –
GLEISON DE SOUZA REIS
, 3º DENUNCIANDO –
ERISVALDO EVANGELISTA DE BARROS JÚNIOR
, e 4º DENUNCIANDO –
DJARKS MOREIRA CAVALCANTE
, e outros acusados totalizando 56 réus (denúncia fatiada nos moldes do artigo 80 do CPP), constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: alguns coordenavam a aquisição/transporte/venda de entorpecentes e produtos roubados e furtados, recrutando inclusive menores de idade para desempenharem tais tarefas; outros se incumbiam de ocultar a droga e os objetos ilícitos.

Diante dos inúmeros crimes praticados pelos denunciados, instaurou-se o presente IP, com fim de identificar e confirmar uma possível organização criminosa, realizando-se diligências policiais adicionais, às quais foram formalizadas através dos Boletins de Ocorrência acostados aos autos em fls. 202/220 – IP.

Decorre que, as investigações avançaram e robusteceram com as revelações dos diversos crimes executados pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que foi desmantelada após relatórios minuciosos realizados pela Inteligência da Polícia Civil e pela quebra de sigilo de comunicações telefônicas.

O relatório técnico final nº 10/2017 pelo núcleo de inteligência da Polícia Judiciária Civil acostado às fls. 444/692, do incidente apenso código TJ nº 195975, com áudios e relatos degravados identificou a atividade criminosa mantém vinculação à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Ressalta-se que esta organização criminosa, a qual fazem

parte do CV – Comando Vermelho –, são

responsáveis

por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere a planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos e tráfico de drogas deflagrados no mês de agosto/2017 e seguintes.

DA PARTICIPAÇÃO DE CADA DENUNCIADO DESCRITO NO INQUÉRITO POLICIAL:

1º DENUNCIANDO –
ISRAEL LEAL DA SILVA
, 2º DENUNCIANDO –
GLEISON DE SOUZA REIS
, 3º DENUNCIANDO –
ERISVALDO EVANGELISTA DE BARROS JÚNIOR
e 4º DENUNCIANDO –
DJARKS MOREIRA CAVALCANTE
:

‘
Alvo: ROSIMEIRE SEVERINA DA SILVA vulgo ROSE (investigada): No decorrer da operação ficou identificado que ROSIMEIRE e seu marido, MARCOS GABRIEL AMARAL DA SILVA vulgo PELÉ ou NEGÃO qual se encontra recluso, ambos fazem parte da organização criminosa CV-MT, além de praticarem o comércio ilegal de tráfico de drogas. Com relação a facção criminosa as folhas 381 e 385 comprovam que ROSIMEIRE e MARCOS GABRIEL são integrantes da facão. Mencionamos ainda que com a análise referente aos áudios do alvo ALESSANDRO SIRQUEIRA DELMON vulgo BUTUADO surgem outros investigados que são integrantes da facção criminosa CV-MT sendo as pessoas de 1º DENUNCIANDO –
ISRAEL LEAL DA SILVA
, vulgo
FUMAÇA
e 2º DENUNCIANDO –
GLEISON DE SOUZA REIS
, vulgo
JUBILEU
, precisamente nas folhas 456 do relatório de inteligência o Analista percebe que estes suspeitos estão citando que a droga comercializada é da família, ou seja, da facção criminosa CV-MT. Por fim, nas folhas 464 e 469 do relatório de Inteligência, outro preso que se beneficia com o terminal telefônico na cadeia é o investigado, 3º DENUNCIANDO –
ERISVALDO EVANGELISTA DE BARROS JÚNIOR
vulgo
GAZELA
que gerencia e articula o tráfico de drogas e que tem como comparsa fora da cadeia é a pessoa de 4º DENUNCIANDO –
DJARKS MOREIRA CAVALCANTE
para a prática de tráficos de drogas para
ERISVALDO
, que gerou o Inquérito Policial nº 361/2017/DERF/MT. Ademais,
ERISVALDO
vulgo
GAZELA
e
DJARKS
são integrantes da organização criminosa CV-MT conforme deixa evidente as folhas 471 do relatório de inteligência’.

Assim, resta mais do que comprovado que a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA investigada na operação ‘INSURGENTES’, atuou em ciclo vicioso e endêmico, em Primavera do Leste e outras regiões de Mato Grosso, em flagrante prejuízo ao interesse público e da sociedade mato-grossense, causando malefícios irreparáveis
” (Id. n. 59323986;
sic
; destaquei).

A prova da materialidade e da autoria delitiva ressai do cotejo entre as gravações obtidas por meio de interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
por policiais que participaram das apurações.

Consta do relatório das interceptações que “
o terminal telefônico utilizado pelo alvo ALESSANDRO, vulgo ‘BUTUADO’, também foi por
GLEISON DE SOUZA REIS
, vulgo ‘
JUBILEU
’, e pelo
ISRAEL LEAL DA SILVA
, vulgo ‘
FUMAÇA
’, que graças à utilização do aparelho celular articularam o tráfico de drogas de dentro da cadeia Pública de Primavera do Leste, sendo que
GLEISON
, vulgo ‘
JUBILEU
’, utilizou a namorada KARINA menor de idade, para fazer o transporte da maconha, até a residência da mãe de
ISRAEL
, vulgo ‘
FUMAÇA
’
” (Id. n. 59327606, p. 6,
sic
).

Consta ainda que “
ISRAEL
, vulgo ‘
FUMAÇA
’, fornecedor da droga, recebe a notícia de que a droga foi apreendida pela polícia e da prisão em flagrante da mãe MARIA DO SOCORRO LEAL SILVA e da apreensão de ISAC LEAL DA SILVA e KARINA GALDENÇO SILVA, fica revoltado porque ISAC não escondeu a droga da forma que ele aconselhou, e ainda ameaça de morte KARINA, porque acredita, pelos relatos da mãe, que a mesma falou a verdade para a polícia, e ademais solicita que ISAC, menor de idade assuma o tráfico de drogas sozinho.
(...)
Também vale ressaltar que
ISRAEL LEAL DA SILVA
, vulgo ‘
FUMAÇA
’,
GLEISON DE SOUZA REIS
, vulgo ‘
JUBILEU
’ e ALEXSANDER SILVEIRA NETO, são membros da organização criminosa CV/MT
” (Ids. n. 59327606, p. 6, e 59327607, p. 1;
sic
).

Finalmente, consta do mesmo relatório que “
outro preso que se beneficia do terminal telefônico na cadeia é
ERISVALDO EVANGELISTA DE BARROS JÚNIOR
, vulgo ‘
GAZELA
’, que gerencia e articula o tráfico de drogas e que tem como comparsa fora da cadeia
DJARKS MOREIRA CAVALCANTE
, para praticar o tráfico de drogas para
ERISVALDO
, que gerou o IP 361/2017. O preso
ERISVALDO
, vulgo ‘
GAZELA
’, também demonstrou que tem interesse em fugir quando for em uma consulta médica e para tanto conta com o apoio de
DJARKS
. Ademais,
ERISVALDO
, vulgo ‘
GAZELA
’ e
DJARKS
são membros da organização criminosa CV/MT
” (Id. n. 59327607, p. 1;
sic
).

Em virtude de sua extensão, os diálogos interceptados, propriamente ditos, não serão aqui transcritos, mas se encontram exaustivamente documentados no mencionado relatório (Ids. n. 59326518 a 59327607). De qualquer forma, observa-se que as conversas revelam o grau de estruturação e hierarquização da organização criminosa investigada, bem como a sua compartimentalização em diversos núcleos, um dos quais era composto pelos ora apelantes.

Tais informações foram corroboradas em juízo por policiais que participaram das apurações desencadeadas no bojo da assim chamada “Operação Insurgentes”, que individualizaram rigorosamente o papel de cada acusado no âmbito da facção criminosa.

Inquirida sob o crivo do contraditório, a delegada de polícia Anamaria Machado Costa, que presidiu as investigações, relatou, em linhas gerais, as diligências encetadas e os fatos constatados, pontuado o envolvimento dos ora apelantes. Confira-se:

Anamaria:
“
A investigação justamente iniciou para a prática de tráfico e roubo na região de Primavera. Com a análise se destacou que esses alvos, esses membros, são integrantes da facção criminosa ‘Comando Vermelho’. Os que estão hoje na audiência justamente na época estavam presos, e o alvo principal era Alessandro Siqueiro, que é o ‘Butuado’. Ele já foi preso pela Polícia por tráfico duas vezes e a última foi receptação. Então a investigação estava em torno do ‘Butuado’, por tráfico de drogas, e ele tava utilizando um aparelho celular dentro do sistema prisional. Com isso, a pessoa de
Israel
,
Gleison
, o
Erisvaldo
, que é o ‘
Gazela
’, esses três estavam presos, eles utilizavam esse aparelho. A ligação do
Israel
e do
Gleison
era mais uma questão do tráfico de drogas e uma associação do tráfico de drogas dentro do sistema prisional. Fora do sistema prisional, quem fazia o comércio, que gerou até o IP trezentos e trinta e nove dois mil e dezessete, que teve flagrante, materializou a droga, quem agia fora era o irmão dele, que é o menor, e o fornecedor que é o ‘Alê’, o Alecsandro.
”

Promotora de Justiça:
“
Esse menor seria quem?
”

Anamaria:
“
O Isac, chamado de ‘Fumacinha’. O
Israel
tem o vulgo ‘
Fumaça
’ o Isac é o ‘Fumacinha’. Tava atuando aqui, ele tava usando o irmão para a venda de entorpecente. Esse flagrante, que deu o trezentos e trinta e nove, o fornecedor da droga, maconha, que também comprovado é disciplina de rua aqui do ‘Comando Vermelho’, que é o Alecsandro, o ‘Alê’, conhecido, ele forneceu a droga a uma pessoa que tá no flagrante, a pessoa de Karina, ela levou essa droga, ela até já confessou, ela levou essa droga até o menor, que faz a distribuição, mas quando a Polícia pegou a droga, ele não tava distribuindo, ele tava dentro da casa lá, e a mãe até autorizou a entrada, tudo lá, ele prestou esclarecimento, o Isac. Foi feito esse flagrante com relação a essas pessoas. A droga é do
Israel
e do
Gleison
, e em toda a análise dos áudios no relatório deixa claro que essa droga é do ‘Comando’.
Eles estavam negociando e
vendendo e que
eles fazem parte do ‘Comando Vermelho’. Com relação ao ‘
Gazela
’, é onde entra o
Djarks
. O ‘
Gazela
’, dentro do sistema há bastante tempo já, o ‘
Gazela
’ já é da organização criminosa desde a época de uma operação que teve, uns atentados em dois mil e dezesseis, a qual a gente não conseguiu, hoje a gente já tem, a matrícula dele, a matrícula dos demais, a analista vai passar aqui. Do ‘Comando Vermelho’. Mas na época as matrículas ficavam bem em sigilo no sistema prisional, aí tava difícil a gente identificar se ele tava ‘batizado’ ou não, por isso que na época não foi pedido prisão. Já nessa ‘Operação Insurgentes’, ficou bem claro que ele já estava ‘batizado’, que ele já é do ‘Comando Vermelho’, e que ele também estava traficando droga do ‘Comando’ e a pessoa que agia aqui fora pra ele era o
Djarks
, que também já era investigado nosso, conhecido por muitos como ‘
Jackson
’, o
Djarks
. E teve também o flagrante com relação ao
Djarks
, mas foi pego com a pessoa de James Levi, que é vulgo ‘Pica Pau’, foi pego droga e esse ‘Pica Pau’ confessa também que a droga é do
Djarks
. A gente já sabia que a droga era dele, e o ‘Pica Pau’ confessa que a droga que tava sendo guardada e armazenada para ser distribuída na cidade era de
Djarks
, sendo no caso a propriedade de ‘
Gazela
’.
”

Promotora de Justiça:
“
Então desses denunciados desse processo, o
Israel
e o
Gleison
eram presos?

E o
Erisvaldo
também?
”

Anamaria:
“
Presos. Também.
”

Promotora de Justiça:
“
A senhora falou que o
Israel
e o
Gleison
dentro lá da facção

faziam a questão do tráfico e se utilizavam do menor Isac. Essa organização criminosa, o ‘Comando Vermelho’, ela tinha o envolvimento, tinha como integrantes menores de idade?
”

Anamaria:
“
Tem, tem como integrantes menores. Bastante aqui, eles são utilizados, e estão ‘batizando’ bastante mesmo, menores de idade, pra atuar aqui, tanto em roubos como em tráfico.
”

Promotora de Justiça:
“
A senhora citou esse Isac, irmão do
Israel
, e tem mais algum que apareceu nessa investigação?
”

Anamaria:
“
Na época, como menor, acredito que o ‘Ari’, o ‘Ari’. Hoje ele já é maior de idade, mas na época da investigação...
”

Promotora de Justiça:
“
Ariosvaldo?
”

Anamaria:
“
É, Ariosvaldo. Que eu lembre, sim.
”

Promotora de Justiça:
“
E a senhora falou que o ‘CV’ se utiliza de menores também para a prática de roubo. Então a organização criminosa tem armas de fogo?
”

Anamaria:
“
Tem, doutora. Ela tem um pagamento certo, cada integrante paga pela ‘camisa’ para compor a organização, obedece as regras, bem organizado, esse pagamento muitos reclamam que não está destinado a advogados, mas esse pagamento é para advogados, para assistência à família e também para comprar armas para ficar, geralmente é o ‘disciplina’ de um local, uma pessoa responsável, que fica com essas armas, e essas armas elas vão de acordo com a organização, o que eles pretendem fazer, roubo em tal estabelecimento, aí vai uma determinada pessoa que a organização manda, pega a arma com o ‘disciplina’ atual, porque eles sempre mudam, e pratica o roubo. Roubo, latrocínio, e por aí vai.
”

Promotora de Justiça:
“
Nessa investigação da ‘Operação Insurgentes’ teve flagrante de tráfico, e teve de roubo, também?
”

Anamaria:
“
Teve. Não é dessa audiência, mas teve. Que eu lembre, teve. Teve em Rondonópolis, um de roubo, e a que eu recordo agora dessa audiência foi tráfico. Mas teve alguns flagrantes, sim.
”

(...)

Promotora de Justiça:
“
Como a senhora poderia descrever essa organização criminosa, o ‘Comando Vermelho’? A senhora falou que para entrar tem um ‘batismo’, paga uma ‘camisa’. O que é pagar essa ‘camisa’?
”

Anamaria:
“
Essa ‘camisa’ é como eles passam a ser integrantes. Então é tudo organizado. Tem um cadastrozinho, que eles vão ter um ‘vulgo’ pra eles ser chamados, inclusive eles têm determinado crime, por exemplo, o ‘
Gazela
’ seria o tráfico de drogas, o Ariosvaldo ele é com o roubo. Eu dou o exemplo do ‘Ari’. O ‘Ari’ é o roubo. Então eles têm um crime definido. Não que eles não possam cometer outros, mas eles estão, tipo assim...
”

Promotora de Justiça:
“
E esses quatro denunciados de hoje...
”

Anamaria:
“
Seria o tráfico de drogas.
”

Promotora de Justiça:
“
E foram identificados como integrantes do ‘Comando’?
”

Anamaria:
“
Isso. Como integrantes, ‘batizados’, com ‘matrícula’, pagando a mensalidade que eles chamam de ‘caixinha’, que vale, em torno, pela investigação, de cem reais.
”

Promotora de Justiça:
“
Então os cem reais, cada integrante, cada pessoa que é ‘batizada’ paga para a organização?
”

Anamaria:
“
Isso. Para a ‘camisa’, fora o traficante que ainda paga mais cem, não sei se mudou o valor, para traficar também, que chamam de ‘lojinha’, que é a boca de fumo.
”

Promotora de Justiça:
“
Então tem essa finalidade lucrativa?
”

Anamaria:
“
Tem.
”

Promotora de Justiça:
“
E essa arrecadação tem por finalidade adquirir armas?
”

Anamaria:
“
Para adquirir armas para agir em outros crimes.
”

(...)

Juiz:
“
Qual foi a estabilidade da organização? Ela é estável? Ela foi só para esses crimes?
”

Anamaria:
“
Não, doutor, ela é estável. Ela age já há bastante tempo, inclusive até essas pessoas aqui que estão citadas, que ficam nessa operação, elas são investigadas de outros núcleos de inteligência, elas já são de outras investigações, já tem dados que está atuando bastante tempo a organização criminosa.
”

(...)

Juiz:
“
E ela permanece em atuação?
”

Anamaria:
“
Permanece em atuação. A partir do momento que a gente prende, continuam as investigações, porque eles já vão colocando outros líderes, outros ‘disciplinas’, eles não param. Inclusive até mesmo os que foram presos continuam atuando
” (Id. n. 59326654).

Também em juízo, o analista do Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil Edson Pereira da Silva afirmou:

Edson:
“
Eu fui, nessa operação, analista de áudio. Tinha uma interceptação nesse trabalho e o alvo que eu estava ouvindo, o telefone que eu estava ouvindo estava na cela do presídio, onde primeiramente nós conseguimos fazer um flagrante de tráfico de drogas, eu estava ouvindo o ‘
Fumaça
’, esse rapaz aqui, salvo engano é ‘
Jubileu
’ ou
Gleison
. Esse rapaz aqui. Esse ‘
Jubileu
’ namorava uma menor, Karina, ele orientou ela juntamente com o ‘
Fumaça
’ a levar uma quantidade de drogas lá na casa da mãe do ‘
Fumaça
’. Essa moça, com nome de Karina, levou esse entorpecente, maconha, lá para a casa do ‘
Fumaça
’, pra entregar para a mãe dele, e que posteriormente o irmão dele, Isac, iria fazer a revenda dessa droga. E eles se referiam que esse entorpecente seria da ‘família’, ou seja, do ‘Comando Vermelho’. Nós, de posse das informações colhidas nos autos, pedimos aos policiais que diligenciassem nas imediações e lá os policiais conseguiram realizar a apreensão de uma quantidade de entorpecentes. E nesses áudios a gente entendeu perfeitamente que eles fazem parte dessa organização criminosa, o ‘Comando Vermelho’.
”

Promotora de Justiça:
“
O senhor disse que eles estavam presos, os dois, o ‘
Fumaça
’ e o ‘
Jubileu
’, que seriam o
Israel
e o
Gleison
. Estavam presos aqui na cadeia de Primavera do Leste?
”

Edson:
“
Sim. Aqui em Primavera do Leste.
”

Promotora de Justiça:
“
Nesse flagrante, então, eles teriam utilizado a Karina, que era menor de idade, e o Isac, que é irmão do
Israel
?
”

Edson:
“
Sim.
”

Promotora de Justiça:
“
Era prática da organização criminosa esse envolvimento, essa utilização de menores de idade?
”

Edson:
“
Sim, geralmente eles utilizam exatamente menores pra fazer esse tipo de transação. Aí até nos autos consta que eles pediram o irmão dele, que na época era menor, que assumisse toda a situação para não dar problema pra eles.
”

Promotora de Justiça:
“
E de acordo com as investigações policiais, ‘família’ é o ‘Comando Vermelho’?
”

Edson:
“
É o ‘Comando Vermelho’.
”

Promotora de Justiça:
“
E esses outros denunciados,
Erisvaldo
, vulgo ‘
Gazela
’, e o
Djarks
?
”

Edson:
“
O
Erisvaldo
é bem conhecido aí no meio policial, sistema prisional, como um integrante do ‘Comando Vermelho’. Ficou preso aqui na cadeia pública, inclusive a Elis, analista também, tem até uma matrícula dele. E nós tivemos a oportunidade de ouvir ele, ele também usou o mesmo telefone pra falar com o
Djarks
. O
Djarks
estava fora do presídio e ele passava droga, organizava situações de entorpecentes, e esses entorpecentes chegavam na mão do
Djarks
pro
Djarks
revender pra ele esse entorpecente. Teve uma oportunidade até que nós fizemos uma apreensão de uma droga com um vizinho dele, que ele deixou uma droga com um vizinho dele, do
Djarks
, um tal de James, vulgo ‘Pica Pau’.
(...)
Esse entorpecente, no entendimento da Polícia, durante as análises, essa droga seria do
Erisvaldo
. O
Djarks
, nos áudios a gente entendeu que ele também faz parte do ‘Comando Vermelho’ pela maneira dele se comportar, as palavras, ‘família’, ‘salve’. Então a gente entende também que ele faz parte dessa organização criminosa.

São termos utilizados por integrantes do ‘CV’.
”

Promotora de Justiça:
“
O senhor falou do
Erisvaldo
, que dava pra ver de forma clara que ele seria do ‘Comando’. Por que? Ele tinha alguma função ou cargo de controle?
”

Edson:
“
Sim, dá de entender que ele já era antigo dentro da organização, e ele tinha um certo respeito perante os outros presos, chamavam ele de ‘senhor’ e tal, então a gente entende que nesse momento ele tinha um cargo de mando dentro da organização aqui em Primavera do Leste.
”

Promotora de Justiça:
“
O senhor sabe se ele era também conhecido como ‘disciplina’?
”

Edson:
“
Sim, no presídio.
”

Promotora de Justiça:
“
E essa função de ‘disciplina’ seria o que?
”

Edson:
“
Essa função de ‘disciplina’, quando ele tava no presídio, se algum preso ali descumprisse alguma ordem, ele seria o cara que poderia mandar bater, mandar dar algum corretivo ali.
”

(...)

Promotora de Justiça:
“
E dentre os crimes praticados pelo ‘Comando’, o que o senhor conseguiu apurar, levantar, durante esse período da interceptação?
”

Edson:
“
Sim, ouvi alguns áudios da operação.
”

Promotora de Justiça:
“
Que crimes o senhor poderia identificar além de tráfico?
”

Edson:
“
Olha, que outros colegas acompanharam, teve homicídio em outra cidade, o tráfico de drogas...
”

Promotora de Justiça:
“
Tem delitos que têm a utilização de arma de fogo?
”

Edson:
“
Sim, tem, eles utilizam sim.
”

Promotora de Justiça:
“
A organização tem armas?
”

Edson:
“
Tem armas.
”

Promotora de Justiça:
“
Tem finalidade, o senhor sabe, de lucro, arrecadam dinheiro?
”

Edson:
“
Sim, arrecadam. Eles tem um sistema, que eles falam de ‘caixinha’, né? ‘Camisa’ e ‘caixinha’. ‘Caixinha’ é quem é integrante da organização e tem uma boca de fumo, ele tem que pagar uma ‘caixinha’ pra ele vender a droga. E a ‘camisa’, que eles falam, é o integrante, e aí eles têm uma mensalidade por ser integrante da organização.
”

(...)

Promotora de Justiça:
“
E tinha uma estrutura hierárquica que o senhor percebeu?
”

Edson:
“
Existe, eles tem uma estrutura hierárquica, sim, cada um tem uma função, um trabalho a fazer dentro da organização
” (Id. n. 59326654).

Por sua vez, o analista Marcos Roberto Spengler apresentou informações abrangentes acerca da estrutura, hierarquia e funcionamento da organização criminosa, inclusive no tocante ao elaborado sistema utilizado pela facção para o cometimento de crimes com o emprego de arma de fogo:

Marcos Roberto:
“
Eu fiquei com determinados alvos e com a montagem estrutural de como funcionava a organização criminosa. Aquela análise que consta do relatório.
”

Promotora de Justiça:
“
O que o senhor poderia falar dessa análise de vínculo da organização que o senhor levantou? O que o senhor levantou da estrutura da organização?
”

Marcos Roberto:
“
São duas análises que tem dentro do relatório. Uma é de conversação, e é dividido as funções ali, quem exercia comando ou não. E uma segunda é mais simplificada que demonstrava como era a estrutura da organização criminosa.
”

Promotora de Justiça:
“
O que o senhor poderia falar sobre essa estrutura da organização?
”

Marcos Roberto:
“
Sim, a estrutura da organização do ‘Comando Vermelho’, ali ela foi obtida num trabalho junto também com a Diretoria Geral de Inteligência. Como que é a estrutura organizacional do ‘Comando Vermelho’: ele tem um presidente, que é o ‘Sandro Louco’, que hoje tá num presídio federal, e tem dois vice-presidentes. Abaixo desses vice-presidentes tem a ‘voz geral’. Geralmente é um dos vice-presidentes que ocupa o cargo de ‘voz geral’. Aí vindo, não abaixo, trabalhando de forma assim, digamos, lateral, nós temos, de um lado, o ‘conselho final’ do estado, e do outro lado nós temos uma parte administrativa. São tesoureiros do ‘Comando’, são pessoas que fazem o cadastro, por exemplo, de pontos de venda, fazem o cadastro de novos membros do ‘Comando’. Aí abaixo disso ele começa um quadro regionalizado. Aí ele vai ter uma ‘voz geral’ daquela região e um quadro semelhante ao estadual. Ele vai ter o conselho ali, que já começa a entrar a parte da nossa operação, que é o conselho dentro da Mata Grande.
(...)
Aí ele tem a estrutura que era formada por conselheiros dentro da Mata Grande, alguns fora também, e também tinha o quadro administrativo. Aí abaixo disso vem, além do regionalizado, vem dentro das cidades. Aí o quadro dentro das cidades, ele já não possui, a exemplo, o conselho. Ele vai ter ali o ‘voz final’, que geralmente o ‘voz final’ daquela cidade faz parte, na maior parte das vezes, do conselho regional, e vai ter o ‘disciplina geral’.
”

Promotora de Justiça:
“
Aqui em relação à nossa região, a essa operação, quem seria o ‘voz final’?
”

Marcos Roberto:
“
Na época da operação, o ‘voz final’ era o ‘Panela’, vulgo ‘Panela’, e o ‘disciplina geral’ era o ‘Sérgio Costela’, que é o ‘Costelinha’.
”

Promotora de Justiça:
“
E essa regional que foi apurada na operação seria o que, Rondonópolis, Primavera do Leste?
”

Marcos Roberto:
“
Então. O que deu pra vislumbrar na operação é que a maior parte do centro administrativo estava em Rondonópolis, na Mata Grande, aí a atuação desse centro regional ficava nas cidades próximas, que eram, se não me engano, Alto Araguaia, Primavera do Leste, Poxoréu, Campo Verde, Pedra Preta, são essas as cidades que me vêm à menta agora.
”

Promotora de Justiça:
“
Então essa regional de Rondonópolis tinha ramificações
na
cadeia aqui em Primavera do Leste?
”

Marcos Roberto:
“
Sim, eles sempre mantêm contato com Primavera do Leste, eles trabalham de forma integrada. Por exemplo, se há um decreto pra matar alguém aqui, ele não pode ser feito somente por Primavera, ele tem que passar lá pelo conselho final de Rondonópolis.
”

(...)

Promotora de Justiça:
“
Desses que o senhor acompanhou, em geral, da organização criminosa, teve
envolvimento, participação
de menores?
”

Marcos Roberto:
“
Sim.
”

Promotora de Justiça:
“
Quem o senhor poderia citar?
”

Marcos Roberto:
“
O Ariosvaldo Tancredo Neves. Foi até um dos meus alvos.
”

Promotora de Justiça:
“
Sobre arma de fogo, a organização se utilizava de arma de fogo, era uma organização armada?
”

Marcos Roberto:
“
Sim. Utilizava-se de arma de fogo.
”

Promotora de Justiça:
“
Teve algum dos alvos do senhor que teve essa menção a armas?
”

Marcos Roberto:
“
Sim. Inclusive o Ariosvaldo.
”

Promotora de Justiça:
“
Ele teria praticado que crime?
”

Marcos Roberto:
“
Na época, ele estava pra praticar um roubo em Rondonópolis, nós descemos lá pra tentar pegar esse flagrante do roubo ou tentar impedi-lo se a gente encontrasse a residência. A gente depois, futuramente encontrou a residência desse roubo que eles tavam planejando durante a operação.
”

Promotora de Justiça:
“
Tinha arma ou não?
”

Marcos Roberto:
“
Não, não foi encontrada arma. Eles tem um modo de agir, que dificulta pra você achar arma. Um pouco antes de fazer o crime, eles deixam, por exemplo, a moto que vai ser usada no crime num local, a arma que vai ser usada fica em outro local, quem vai participar fica em outro. Aí na hora, um pouco antes, eles saem, pegam o veículo, pegam a arma, utilizam, na volta é devolvido o veículo pra um local, a arma pra outro local, as pessoas que realizaram o roubo ficam em um local e o material fruto do roubo eles colocam em outro local. Eles deixam de uma forma bem complexa. Eles se estruturam. É organizado, pra dificultar. Por exemplo, se ele acabou de incorrer num crime ali, e a Polícia tá no encalço, você chega lá, você não vai pegar arma, você não vai pegar o veículo utilizado, você não vai pegar os bens utilizados no roubo.
”

(...)

Promotora de Justiça:
“
Tem alguns termos que são do ‘Comando Vermelho’ que podem ser identificados nessas ligações? Algum cumprimento específico?
”

Marcos Roberto:
“
As mais comumente utilizadas é o ‘salve’, é o ‘tá tudo dois’...
”

Promotora de Justiça:
“
‘Salve’ utilizado como o que?
”

Marcos Roberto:
“
Cumprimento. Entre eles.
”

Promotora de Justiça:
“
O que mais?
”

Marcos Roberto:
“
Entre, somente entre os membros do ‘Comando Vermelho’, eles gostam de utilizar a palavra ‘tá tudo dois’, ‘passa nada’, ‘é o trem’, quer dizer, isso só membros do ‘Comando Vermelho’ que utilizam essas palavras.
”

Promotora de Justiça:
“
E o ‘Comando’, eles utilizam para referir ao ‘Comando’ o termo ‘família’, ou não?
”

Marcos Roberto:
“
‘Família’, sim. Sempre a ‘família’. Tanto é que, em grupos que eles montam do ‘Comando Vermelho’ no WhatsApp eles sempre se referem, ‘é o trem’, ‘família’, ‘tudo dois’.
”

Promotora de Justiça:
“
E eles recolhem uma ‘caixinha’? Como é que é?
”

Marcos Roberto:
“
Sim. O que acontece: aparente ter uma forma de pirâmide, na qual os membros têm que pagar a ‘camisa’, que eles chamam de ‘camisa’, que é tipo a filiação dele dentro da organização criminosa, que eles pagam mensalmente, à época era cem reais. Pra ele realizar a venda de drogas ele paga o ‘caixinha’, que é tipo o registro do local onde eles vendem, que eles chamam de ‘lojinha’ ou ‘biqueira’. Se a pessoa é membro do ‘Comando’ e ele também vende droga, ele tem que pagar a ‘camisa’ e o ‘caixinha’.
”

Promotora de Justiça:
“
E depois dessa operação continua a organização criminosa?
”

Marcos Roberto:
“
Sim. Ela continua até hoje
” (Id. n. 59326654).

Por sua vez, a analista Naira Elis Baldissera forneceu detalhes sobre episódios específicos envolvendo os quatro recorrentes:

Naira Elis:
“
Na investigação, o telefone era da cadeia. O telefone interceptado era dentro da cadeia. Então o ‘
Jubileu
’, o
Israel
e o
Erisvaldo
estavam presos. O
Djarks
, não, ele estava na rua. O
Erisvaldo
, que é o ‘
Gazela
’, ele tá relacionado com o
Djarks
, porque o ‘
Gazela
’, ele é membro do ‘Comando Vermelho’, inclusive ele tem matrícula, a matrícula dele é quatro quatro cinco meia...
”

Promotora de Justiça:
“
Essa matrícula foi identificada aonde?
”

Naira Elis:
“
A gente tem um trabalho muito em conjunto com o sistema prisional. Então todos os documentos, papéis recolhidos, é compartilhado com a Polícia, com o nosso NI. Então o ‘Comando Vermelho’, hoje em dia tá mais difícil, mas antigamente apreendia mais documento.
”

Promotora de Justiça:
“
Essas matrículas, agora citando o
Erisvaldo
, ela foi apreendida? Está nos autos? A senhora sabe?
”

Naira Elis:
“
Não, não está. Eu estou falando para complementar que o
Erisvaldo
é membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’. Isso aí a gente localizou em documentos no início de dois mil e dezessete. Inclusive, o
Erisvaldo
‘
Gazela
’ foi cooptado
por membros da
organização criminosa em junho de dois mil e dezesseis naqueles atentados que tiveram aqui em Primavera. Nós não temos como provar que naquela época ele era membro, ainda. Porque naquele período, dois mil e dezesseis, ainda era concentrado o ‘Comando Vermelho’ dentro dos presídios. Posteriormente,
a partir de
dois mil e dezessete, a gente começou a ter conhecimento que pessoas, mesmo que não estavam presas, começaram a ser ‘batizadas’. Então o que acontece, o ‘
Gazela
’, a partir do momento que ele foi preso, ele sempre teve cargos elevados,
dentro do
comando, dentro da cadeia.
”

Promotora de Justiça:
“
Cargo elevado seria qual?
”

Naira Elis:
“
‘Disciplina’, que recebe as ‘caixinhas’, porque dentro da cadeia, até onde eu sei, o valor é vinte reais, recolhidos mensalmente dos membros, dos presos.
”

(...)

Promotora de Justiça:
“
A senhora falou que ele aqui fora atuava junto com o
Djarks
?
”

Naira Elis:
“
O
Djarks
apareceu na operação e em outras investigações como traficante, e o fornecedor dessa droga do
Djarks
sempre foi o ‘
Gazela
’. O ‘
Gazela
’, ele que fornecia, mesmo preso, utilizando telefones e com auxílio do ‘Comando Vermelho’, que eles negociam, eles pegam de outros fornecedores, o
Djarks
sempre vendeu droga que era do ‘
Gazela
’ e no relatório fica claro quando o ‘
Gazela
’ cobra pra ir buscar dinheiro, pra ir entregar a droga, eles se cumprimentam com ‘salve’, essa palavra ‘salve’ é característica do ‘Comando Vermelho’.
”

(...)

Promotora de Justiça:
“
‘Salve’ é um termo utilizado pelo ‘Comando’, é como um cumprimento?
”

Naira Elis:
“
É, é. ‘Salve’, ‘salve’, é o deles, da ‘família’, do ‘Comando Vermelho’.
”

Promotora de Justiça:
“
E acerca do
Israel
e do
Gleison
, que a senhora disse também que estavam dentro do sistema prisional, presos também na época da interceptação. O que a senhora ouviu?
”

Naira Elis:
“
Agora eu
também
complemento nesse momento, não está no relatório, mas o ‘
Jubileu
’ também tem uma matrícula que é o quatro meia um três. Do ‘Comando’, né? Agora, do
Israel
eu não tenho a matrícula, mas o
Israel
, no início, no final do ano de dois mil e dezessete, ele, inclusive, o ‘Comando Vermelho’ tava dando uma ordem lá, eles estavam nervosos porque ele foi uma das pessoas que não participou, na época, daquela greve de fome que teve, comandada pela facção criminosa aqui em Mato Grosso no geral. Então, eu não tenho a matrícula dele, mas eu tenho certeza absoluta que ele faz parte da organização criminosa, inclusive, o flagrante que ocorreu no decorrer da operação, dia doze, se não
tô
enganada, eu não fiz parte, porque eu era analista, com os investigadores, mas depois posteriormente eu tive acesso aos áudios,
o que aconteceu: o ‘
Jubileu
’

utilizou a esposa dele, namorada dele, pra fazer o transporte da droga, uma droga adquirida do Alexsander, que está no inquérito policial, e esse Alexsander, na época da interceptação, ele era ‘disciplina de rua’ de Primavera do Leste juntamente com o ‘Tempestade’ e com o ‘Poconé’. Esse Alexsander, ele não tá aqui, mas ele tá diretamente envolvido naquele flagrante que ocorreu, do tráfico da maconha, do ‘
Jubileu
’, que é o
Gleison
, e o
Israel
. Porque a mulher do ‘
Jubileu
’ pegou a droga com o Alexsander.
”

Promotora de Justiça:
“
Como é o nome dela? A senhora se recorda?
”

Naira Elis:
“
Olha, se eu não tô enganada, é Karina. E aí o que acontece: essa menina levou a droga até o Isac, que é o irmão menor do
Israel
, e essa droga foi apreendida. Depois até, o
Israel
, ele tava preso, ele não sabia como que tinha sido essa prisão e ele até achou que fosse a menina que tinha entregue ele, daí ele tava até nervoso, no telefone ele mostra a periculosidade dele, onde ele fala que vai matar a menina, falando com a mãe, né? E também queria que o Isac assumisse a droga, que ele é menor, daí a mãe fala que não, que ele é menor e tal. Então ele tava cooptando esse menor, que é irmão dele, no tráfico de drogas, e essa droga pertencia à ‘família’. Eles citam bem, fica bem claro, que pertencia ao ‘Comando Vermelho’.
”

Promotora de Justiça:
“
Quando referem à ‘família’?
”

Naira Elis:
“
Sim, sim. A ‘família’ é o ‘Comando Vermelho’.
”

Promotora de Justiça:
“
A senhora falou desse menor Isac, ele era irmão do
Israel Leal da Silva
. E pelo que a senhora observou desses áudios, o ‘Comando Vermelho’ se utilizava de menores de idade para a prática de crimes?
”

Naira Elis:
“
Essa aí é uma demonstração. Hoje, fora do contexto, inclusive na ‘Operação Insurgentes’, que ela foi ramificada, separada, pelo excesso de alvos, mas eles cooptam menores. Menores são o que ele mais cooptam pra realizar esses crimes e pra pegar lucro, e ter dinheiro, no caso. Os menores, até pela legislação, também, né?
”

Promotora de Justiça:
“
Que menores que surgiram nessa operação? Quem a senhora sabe dizer?
”

Naira Elis:
“
Com relação a esses alvos, que eu tenha conhecimento, é o Isac, que inclusive ele fala com o Isac, o Isac explica como foi a prisão...
”

Promotora de Justiça:
“
E não só desses alvos, mas dá ‘Operação Insurgentes’, apareceu algum outro menor?
”

Naira Elis:
“
Teve, teve outros menores. Tem o Ariosvaldo, que era cooptado por um dos líderes do ‘Comando Vermelho’, que é o ‘Pai de Santo’, mas aí já foge do contexto de hoje.
”

(...)

Promotora de Justiça:
“
Durante a operação, deu pra perceber que o ‘Comando Vermelho’ praticava crimes que utilizavam arma de fogo?
”

Naira Elis:
“
Sim. Até nos áudios do
Djarks
com o ‘
Gazela
’, o
Djarks
quer que o ‘
Gazela
’ arrume uma arma pra ele, porque há mais facilidade dos membros do ‘Comando Vermelho’, os líderes, de mandarem arma para Primavera. O
Djarks
, na época, ele até fala no áudio que ele foi numa ‘fita’ e tava sem o ‘ferro’. ‘Ferro’ quer dizer arma.
”

Promotora de Justiça:
“
E ‘foi numa fita’ seria o que?
”

Naira Elis:
“
‘Fita’ é um assalto, um roubo, um furto.
”

(...)

Promotora de Justiça:
“
Nessa divisão, tem membros específicos para a prática de crimes?
”

Naira Elis:
“
A partir do momento que a pessoa entra para a organização criminosa, ela tem um cadastro e lá ela coloca quais são os crimes que ela pratica. E daí eles são cooptados, dependendo do crime que a organização quer que pratique, ela coopta essas pessoas. No caso dos nossos alvos específicos, aqui de hoje, é tráfico de drogas, e o
Djarks
demonstrou que ele também participava de roubos, mas nada que a gente conseguiu provar.
”

Promotora de Justiça:
“
E tem alguém na organização que é incumbido de verificar se as pessoas estão cumprindo as tarefas?
”

Naira Elis:
“
É o ‘disciplina’. Aqui, teve um período, que nem eu falei para a senhora, enquanto o ‘
Gazela
’ estava em Primavera do Leste, nós trabalhamos muito junto com a inteligência do sistema prisional, então a gente tem conhecimento, com certeza absoluta, que o ‘
Gazela
’ era um desses ‘disciplinas’ que fica nessa questão de organização. Agora os outros alvos aqui, eles são só membros. Não tem nada que prove que eles exerciam uma função de liderança ou de comando. No período das interceptações. Posteriormente, eu não sei
” (Id. n. 59326654).

A investigadora de polícia Kássia Kiss da Cruz afiançou ter participado da apreensão em flagrante ato infracional do menor Isac, irmão de
Israel
, e da inquirição da também menor Karina Gaudenço Silva, companheira de
Gleison
,

bem como da prisão em flagrante delito de
Djarks
, todos por tráfico de drogas, como desdobramento das interceptações telefônicas realizadas durante a “Operação Insurgentes”:

Kássia Kiss:
“
Quando a gente foi na casa do ‘
Fumaça
’, que ele tava preso na época, mas quem tava lá na residência era o irmão dele, o Isac, conhecido como ‘Fumacinha’, o Núcleo de Inteligência pediu apoio para a gente fazer um
monitoramento lá no local. E a gente viu que tinha um pessoal, uns menores lá na frente, aparentemente fazendo uso de entorpecente. A gente abordou, acho que tinha alguma droga lá com eles, a gente entrou na residência e tinha droga lá no local, na residência lá. Nesse dia, lá na residência, tava a mãe do ‘
Fumaça
’, o irmão dele, Isac, conhecido como ‘Fumacinha’, e as irmãs dele. E nesse dia a gente conversou, não me lembro se foi o ‘Fumacinha’ ou as irmãs dele que contaram que quem tinha levado essa droga lá pro ‘Fumacinha’ fazer a venda foi uma tal de Karine, e a gente identificou essa Karine, e essa Karine na época era mulher do ‘
Jubileu
’, e essa Karine nos disse que quem tinha levado essa droga pra ela, pra ela entregar pro ‘Fumacinha’ era o Alexsander, que não tá na audiência hoje mas também tá na operação, conhecido como ‘Alê’.
”

(...)

Promotora de Justiça:
“
Essas droga estava na residência do Isac, do menor, que era o irmão do
Israel
, que era o preso?
”

Kássia Kiss:
“
Isso. Que mora a mãe dele, as irmãs dele e o menor, o ‘Fumacinha’.
”

Promotora de Justiça:
“
A droga encontrada foi isso aqui, um tablete de maconha, aproximadamente meia barra?
”

Kássia Kiss:
“
Acho que sim. A quantidade certinha a gente não lembre, mas acho que tava até na geladeira, salvo engano.
”

Promotora de Justiça:
“
Aí chegaram até a Karina, porque ela teria levado a droga lá. E ela que disse que foi a mando do...
”

Kássia Kiss:
“
Alexsander, conhecido como ‘Alê’. Ela disse que era mulher do ‘
Jubileu
’.
”

Promotora de Justiça:
“
E essa droga pertenceria ao ‘Comando Vermelho’? A senhora tem conhecimento?
”

Kássia Kiss:
“
Sim. Tenho conhecimento, porque nessa época o ‘Alê’ era um dos ‘disciplinas’ aqui na cidade na época. Se um deles tá fazendo a prática de venda de drogas, com certeza é do ‘Comando’.
”

Promotora de Justiça:
“
A senhora falou do ‘Alê’. E do
Erisvaldo
, conhecido como ‘
Gazela
’, a senhora teve conhecimento?
”

Kássia Kiss:
“
É da droga do
Djarks
, na verdade. Do outro flagrante.
”

Promotora de Justiça:
“
O ‘
Jubileu
’,
Gleison
, e o ‘
Fumaça
’, o
Israel
, estavam presos na época?
”

Kássia Kiss:
“
Sim.
”

Promotora de Justiça:
“
E em relação a essa droga, só o ‘
Fumaça
’ que tinha envolvimento, ou o ‘
Jubileu
’ também?
”

Kássia Kiss:
“
Então, quem levou a droga foi a esposa do, apesar de ser menor, mas era esposa do ‘
Jubileu
’ na época.
”

Promotora de Justiça:
“
E referente a essa outra droga que a senhora referiu, do
Djarks
, foi outro flagrante?
”

Kássia Kiss:
“
Então. O NI pediu o apoio para a gente fazer a verificação dessa droga que o
Djarks
guardava, mas o
Djarks
, na verdade, não guardava na residência dele. Ele pedia para outra pessoa, que eu não me lembro o nome agora, mas tinha o apelido de ‘Pica Pau’, e esse ‘Pica Pau’ que guardava a droga pro
Djarks
. Acho que ele morava quase em frente a casa do
Djarks
. E aí a gente foi até a residência desse ‘Pica Pau’, e esse ‘Pica Pau’ confessou pra gente que na verdade, ele apontou o local onde tava a droga, que ele tinha enterrado em outro local que também não era a residência dele, e ele falou pra gente na época, nos autos aí acho que tá, que essa droga era do
Djarks
, que o
Djarks
que pedia pra ele guardar a droga pra ele. E a ligação do
Djarks
com o ‘
Gazela
’, que a gente tem ciência, é que o ‘
Gazela
’ é padrinho do ‘Comando Vermelho’ do
Djarks
, e essa droga posteriormente a gente ficou sabendo pelo Núcleo de Inteligência que de fato essa droga era do ‘
Gazela
’ e que o
Djarks
, por ser afiliado do ‘
Gazela
’ fazia a venda dessa droga pra ele
”
(Id. n. 59326654).

Finalmente, a investigadora Esdriana Cardoso Morais Santos corroborou as declarações de sua colega Kássia Kiss no tocante à apreensão em flagrante ato infracional do adolescente Isac e à oitiva de Karina, o primeiro, irmão de
Israel
, e a segunda, companheira de
Gleison
. De resto, confirmou que o termo “família” era utilizado pelos suspeitos para se referirem à organização criminosa que integravam. Confira-se:

Esdriana:
“
Dessa investigação, dessa ‘Operação Insurgentes’, eu participei na questão dos levantamentos dos locais de endereço, pra ver quem tava recluso, quem tava na rua. O relatório circunstanciado.
(...)
O levantamento dos locais em que estavam ficando, os que estavam em presídio, penitenciária, e os que estavam morando nas cidades, mesmo.
”

(...)

Promotora de Justiça:
“
A senhora
participou de algum flagrante?
”

Esdriana:
“
Sim, eu participei de um flagrante que era o Isac, irmão do
Israel
. Na Primavera Três, nós fomos solicitados pra fazer uma vigilância...
”

Promotora de Justiça:
“
Quem solicitou pra fazer essa vigilância?
”

Esdriana:
“
O Núcleo de Inteligência. E nós fomos para essa diligência e eles estavam em atitude suspeita, nós fizemos a abordagem, entramos na casa com a autorização da mãe do
Israel
e do Isac, e foi encontrado entorpecente na geladeira, no quarto, embalados também, e ele disse que havia pegado esse entorpecente com uma menor, a Karina. Nós também, depois, em entrevista, a doutora tava junto, e ela falou de quem ela tinha pego também o entorpecente, que foi com o Alecsandro. E a droga era do irmão dele, que tava preso. O
Israel
.
”

Promotora de Justiça:
“
Então o menor, Isac, disse que a droga seria do irmão, do
Israel
, que estava preso?
”

Esdriana:
“
Isso. E da ‘família’.
”

Promotora de Justiça:
“
E da ‘família’? Isso o Isac falou?
”

Esdriana:
“
O Isac.
”

Promotora de Justiça:
“
E esse termo, ‘família’, ele se refere a o que?
”

Esdriana:
“
Ele, informalmente, doutora, ‘família’ se refere ao ‘Comando Vermelho’, né? Que ele ficou ali, ele tava em guarda, em posse do entorpecente, pra comercializar pro irmão dele que era da ‘família’, o entorpecente. Era o Isac que tava nessa função aí.
”

(...)

Promotora de Justiça:
“
A Karina, ela tinha algum relacionamento com algum denunciado? Com esse
Gleison
?
”

Esdriana:
“
Com o vulgo ‘
Jubileu
’. Isso.
”

Promotora de Justiça:
“
E ela apontou que a droga seria do...
”

Esdriana:
“
Ela pegou com o Alexsander e disse, informalmente, também, que seria do ‘
Jubileu
’
” (Id. n. 59326654).

Convém registrar que uma cópia do auto de prisão em flagrante delito de Alexsander Silveira Neto, envolvendo os menores Isac e Karina no episódio mencionado pelos policiais em seus depoimentos, encontra-se devidamente encartado nos autos (Ids. n. 59326452, p. 5, a 59326464, p. 1).

Os quatro réus, quando interrogados em juízo, limitaram-se a negar qualquer envolvimento com a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” (Id. n. 59326654).

De todos esses elementos probatórios, extrai-se a demonstração segura de que (1) o “Comando Vermelho” é uma organização criminosa de âmbito nacional, altamente estruturada e hierarquizada, voltada à prática de delitos como tráfico de drogas e roubo, valendo-se, para tanto, do emprego de armas de fogo e do aliciamento de menores, em virtude da sua inimputabilidade; (2) a referida facção possui presença marcante nos estabelecimentos prisionais de Mato Grosso, onde se encontram recolhidos dezenas de seus integrantes, os quais utilizam clandestinamente aparelhos celulares para se comunicarem com os demais membros da organização, inclusive coordenando a prática de certos crimes; e (3) entre esses faccionados reclusos, estão os apelantes
Erisvaldo Evangelista de Barros Júnior
, vulgo “
Gazela
”,
Gleison de Souza Reis
, vulgo “
Jubileu
”,

e
Israel Leal da Silva
, vulgo “
Fumaça
”, que, ao tempo da “Operação Insurgentes”, encontravam-se na Cadeia Pública de Primavera do Leste/MT. O primeiro tem como comparsa imediato o apelante
Djarks Moreira Cavalcante
, vulgo “
Jackson
”, que, em liberdade, realizava a distribuição de substâncias entorpecentes a mando de
Erisvaldo
, ao passo que o segundo e o terceiro se valiam do então adolescente Isac Leal da Silva, vulgo “Fumacinha”, irmão de
Israel
, para realizarem o comércio de drogas, tudo em nome da “família”, como a facção era chamada por seus integrantes.

Conquanto os apelantes argumentem que “
uma sentença condenatória não pode ter como lastro central opiniões dos policiais envolvidos na investigação
”, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Diga-se de passagem que, na espécie, não há falar em simples “
opiniões
” dos policiais que atuaram nas investigações, mas em legítimos relatos de suas particulares experiências no acompanhamento das atividades da organização criminosa, em depoimentos coerentes, prestados sob o crivo do contraditório e sob compromisso de veracidade.

Além disso, em casos que dizem respeito à atuação de organizações criminosas de notória complexidade e periculosidade, é evidente a inviabilidade de arrolamento e oitiva de pessoas comuns (leia-se, não vinculadas a forças policiais), na medida em que não apenas carecem das condições necessárias para descreverem fatos dessa natureza, mas também ocupam posição de acentuada vulnerabilidade perante tais facções, de modo que eventuais depoimentos incriminadores poderiam lhes sujeitar a severas represálias.

É necessário consignar ainda que a condenação pelo delito tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 não exige a demonstração de que o acusado tenha participado concreta e diretamente de uma dos delitos cometidos pela facção, uma vez que a mencionada figura típica se consuma com o simples ato de “
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
”, assim entendida a “
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”, de acordo com o § 1º do art. 1º do aludido diploma normativo.

Nesse contexto, conclui-se que as declarações prestadas por policiais devidamente compromissados a dizerem a verdade, corroboradas por relatórios de inteligência e interceptações telefônicas, revelam-se aptas a sustentar a sentença

condenatória.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – INVIABILIDADE – PEÇA INICIAL QUE DESCREVE SATISFATORIAMENTE A ATUAÇÃO DOS AGENTES – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DEPOIMENTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DE ARMAS DE FOGO POR DIVERSOS INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – DESNECESSIDADE DE PORTE PELO PRÓPRIO AGENTE – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DEMONSTRADA A COOPTAÇÃO DE MENORES PARA A PRÁTICA DE CRIMES – FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO – REGULARIDADE – UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – MAIOR AUMENTO POSSÍVEL QUE SE IMPÕE – FIXAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS JÁ IMPOSTAS EM QUANTUM MÍNIMO – REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPERTINÊNCIA – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS.

Verificando-se que todos os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados pelo órgão acusador quando do oferecimento da denúncia, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa, não há falar em inépcia da exordial acusatória que, além de qualificar os apelantes, expõe o fato criminoso a eles imputados, com todas as circunstâncias possíveis.

Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento dos pleitos absolutórios
.

Evidenciado nos autos que o grupo criminoso é constituído por mais de quatro pessoas, possui uma estrutura hierárquica ordenada e complexa, com divisão de tarefas e cuja finalidade é a obtenção de vantagem decorrente da prática de infrações penais cujas penas são superiores a quatro anos, fica configurado o delito de constituição de organização criminosa
.

É inviável o afastamento das causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e da participação de crianças ou adolescentes na organização criminosa, quando ficar comprovado nos autos que o grupo se utilizava de diversos armamentos para a prática de crimes, e cooptava adolescentes para que cometessem delitos diversos, inclusive roubos.

De acordo com o entendimento majoritário, inclusive dos tribunais superiores, não se exige que cada um dos agentes porte arma de fogo para que possa ser reconhecida a referida causa de aumento de pena em relação a ele, bastando que alguns dos componentes do grupo utilizem os artefatos bélicos para a prática de crimes.

Não há interesse recursal em relação ao pleito de fixação da pena basilar em quantum mínimo quando o próprio magistrado sentenciante, ao fixar as reprimendas basilares de todos os agentes, impôs-lhes as penas de reclusão no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador.

Por expressa previsão legal, em caso de pluralidade de causas de aumento ou de redução de pena, pode o magistrado considerar apenas uma delas para majoração ou redução, devendo considerar, nesse caso, aquela que mais aumente ou diminua a reprimenda.

É proporcional a fixação da fração de 2/3 para a causa de aumento de pena decorrente da participação de adolescentes na organização criminosa, quando devidamente demonstrada que a organização criminosa é de alta periculosidade e coloca os adolescentes em extrema situação de risco.

É cabível a aplicação do regime inicial fechado quando o acusado for reincidente e condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, devendo a detração ser efetuada no juízo das execuções penais, competente para realizar a soma das penas privativas de liberdade impostas e verificar o cumprimento dos requisitos necessários para a obtenção de benefícios prisionais
” (TJMT, Apelação n. 0005293-27.2018.8.11.0037,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.11.2020; data da publicação: 25.11.2020; destaquei).

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA – NULIDADE ALEGADA EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR O ENVOLVIMENTO DA SEGUNDA E DO TERCEIRO RECORRENTE NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM SER A SEGUNDA APELANTE RESPONSÁVEL PELO APOIO LOGÍSTICO DA ASSOCIAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA AUTORIA IMPUTADA AO TERCEIRO RECORRENTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA CORRUPÇÃO DE MENORES – ADOLESCENTE QUE NÃO PARTICIPOU ATIVAMENTE DOS ROUBOS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – DELITO QUE SE CONSUMA COM A MERA FACILITAÇÃO À CORRUPÇÃO – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CORRÉU QUE ADMITIU SER PROPRIETÁRIO DO ARMAMENTO – INVIABILIDADE – IMAGENS CONSTANTES NO RELATÓRIO POLICIAL QUE DEMONSTRAM QUE A ARMA ERA UTILIZADA POR AMBOS OS ACUSADOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – SANÇÕES FIXADAS EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA – ÍNDICE DIVERSO DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – INOCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA SENTENÇA – PENA DE MULTA RETIFICADA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão.

Consoante precedentes das excelsas Cortes Superiores, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o depoimento dos investigadores de polícia, confirmam que todos os denunciados estavam associados de forma ordenada, com divisão de tarefas e tinham por objetivo obter vantagem mediante a prática reiterada de roubos
.

A corrupção de menores é um delito formal, abrangendo a conduta de corromper ou facilitar a corrupção, motivo pelo qual se afigura despicienda a participação do adolescente se comprovado que o agente o induziu à prática ilícita, ainda que o menor não tenha aceitado a empreitada ilícita.

Demonstrado que o agente possuía e detinha sob a sua guarda arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tanto que exibe o artefato ostensivamente em fotografias postadas em redes sociais, inviável o acolhimento do pleito absolutório, ainda que o corréu tenha reivindicado a propriedade do objeto bélico.

Não merece reparos a pena fixada de forma proporcional e adequada, sobretudo se devidamente justificada a valoração deletéria das circunstâncias judiciais.

Não há falar em redução da fração aplicada à majorante prevista no art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/13, se o aumento está justificado no elevado número de infrações praticadas pela organização, no modus operandi empregado para a consumação dos delitos e por se tratar de facção especializada na prática de crimes que com violência e grave ameaça à pessoa.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa, devendo ser readequada de ofício se aplicada de forma desarrazoada
” (TJMT, Apelação n. 0004028-68.2018.8.11.0011,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.9.2020; data da publicação: 23.9.2020; destaquei).

Nessa linha intelectiva, não subsistindo dúvida acerca do fato de que os apelantes integram ou integraram a organização criminosa em questão, e que nesta há ou havia emprego de arma de fogo e participação de adolescentes, revela-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021